Tribunal: TJDFT
Processo: 0714097-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Processual civil. Execução de Título Extrajudicial. Devedora. Citação. Consumação. Pagamento voluntário. Inércia. Penhora. Diligências ineficazes. Interseção judicial. Postulação. Pesquisa de ativos e bens pertencentes à executada. Manejo do sistema eletrônico Infojud. Diligências ordinárias ineficazes. Realização. Deferimento imperativo. Meios à disposição da exequente. Interseção judicial. Legitimidade. Privilegiação do objetivo teleológico do processo e ao princípio da razoável duração da ação. Princípio da preponderância. Mitigação das salvaguardas destinadas ao devedor. Agravo de instrumento provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo interposto em face da decisão que, no curso de ação de execução de título extrajudicial, indeferira pedido de realização de pesquisas, via sistema Infojud, destinada à apuração de bens pertencentes à executada passíveis de penhora, conquanto frustradas as demais diligências levadas a efeito com essa vocação.
II. Questão em discussão
2. O objeto deste agravo cinge-se à aferição da possibilidade de realização de diligência destinada à consumação de pesquisa de bens, via sistema Infojud, destinada à apuração de bens passíveis de penhora de titularidade da executada.
III. Razões de decidir
3. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
4. De forma a serem esgotados os meios de que dispõe o exequente para localização de patrimônio expropriável pertencente à executada afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e a renovação de diligências destinadas à viabilização da penhora, ainda que a primeira tentativa tenha se frustrado e a diligência implique incursão aos sigilos fiscal e bancário assegurados à parte executada, pois, no conflito de interesses e colisão de direitos, prepondera a natureza pública da qual se reveste o processo e o interesse no alcance do seu desiderato (CPC, art. 854).
5. A renovação da diligência pela via eletrônica visando à localização e penhora de ativos e bens da titularidade da parte executada é orientada pelo princípio da razoabilidade em ponderação com o objetivo teleológico e com o princípio da razoável duração do processo, notadamente quando, em sede de pretensão executiva, se está diante de pretensão não realizada estampada em título executivo judicial, emergindo que, frustrada a diligência antecedente, decorrido prazo razoável desde sua realização, e não havendo outros meios para localização de bens pertencentes à parte executada, imperativa sua renovação como forma de realização do intento executivo (CPC, art. 854).
6. Subsistindo instrumentos eletrônicos acessíveis somente mediante interseção judicial e aptos a ensejarem a localização e penhora de bens pertencentes ao executado – SISBAJUD, SERAJUD, INFOJUD etc -, não tendo os meios ordinários de perscrutação patrimonial disponíveis ao credor surtido o efeito esperado, não subsiste lastro apto a legitimar que deixem de ser manejados, e, se o caso, renovados, conforme o caso, pois emprestam efetividade à jurisdição executiva, encontrando sua utilização, ademais, respaldo no princípio da cooperação apregoado pelo legislador processual, não podendo o credor ser privado de sua utilização (CPC, arts. 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.